Tribunal: TJDFT
Processo: 0738888-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738888-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras em face do Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga. Na origem, trata-se de ação anulatória ajuizada por MARIA DO CARMO MELO DE ARAÚJO em face de FRANCIS LIFE PRODUTOS NATURAIS LTDA, autos n. 0719531-72.2022.8.07.0007. Inicialmente, a ação foi distribuída para o Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que declinou da competência em razão da escolha aleatória do foro. Destaca que o autor reside na QS 11, localidade pertencente a Águas Claras, ao passo que a sede do requerido se situa em São Paulo. Argumenta que “a possibilidade de escolha do foro pela parte autora está limitada aos critérios de competência territorial delimitados pelo CPC, ou seja, o requerente pode propor a ação no foro do domicílio do autor, do domicílio do réu, do local onde deva ser cumprida a obrigação ou no foro de eleição.” (ID 209242482, dos autos de origem) De outra sorte, o Juízo suscitante da 2a Vara Cível de Águas Claras assevera que, por se tratar de relação de consumo, o autor pode propor a ação no local de seu domicílio. De acordo com as alterações promovidas na Lei Complementar Distrital no 958/2019, o endereço declinado pelo autor como de sua residência, QS 11, conjunto E, pertence à Região Administrativa de Taguatinga. Recebo o presente conflito e designo o Juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se ao Juízo suscitado para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. Brasília, 19 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator